Tribunal: TJES
Processo: 0021487-04.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021487-04.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HELIO PELISSARI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0021487-04.2013.8.08.0024

APELANTE/APELADO: HÉLIO PELISSARI

APELADO/APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO (ART. 180, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DEFENSIVO: REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA. RECURSO MINISTERIAL: REVOGAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO DA PENA DE MULTA. NECESSIDADE. ART. 51, DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

RECURSO

DA DEFESA IMPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.

1
. Recurso
da defesa:
a defesa requer anulação da Sentença, por ausência de fundamentação no capítulo inerente ao regime inicial, porém o argumento não prospera, tendo em vista que restou expresso na Sentença que a fixação do regime inicial semiaberto foi justificada nos antecedentes do réu, de modo que o questionamento jurídico desse entendimento é questão de direito material, e não constitui defeito processual passível de nulidade. Embora tenham sido mencionados os antecedentes, o fato é que o apelante é reincidente, inclusive essa agravante foi reconhecida em Sentença e está devidamente comprovada no espelho da Guia de Execução Definitiva. Dessa forma, a fixação de regime inicial semiaberto é impositivo, a teor do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, não merecendo prosperar o recurso defensivo.

2. Recurso do Ministério Público:
a partir da redação dada ao art. 51, do Código Penal, pela Lei nº 13.964/2019, não há dúvidas de que a pena de multa deve ser executada perante o juízo da execução penal, de modo que não compete ao juízo do conhecimento intimar o réu para pagar a pena pecuniária.

3
.
Recurso
da defesa improvido. Recurso do Ministério Público provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da defesa e DAR PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0021487-04.2013.8.08.0024

APELANTE/APELADO: HÉLIO PELISSARI

APELADO/APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
HÉLIO PELISSARI
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória (link no Id. 5276954, Vol. 02, pp. 27-43), por meio da qual o réu fora condenado pela prática do crime previsto no art. 180, do Código Penal, por quatro vezes, em concurso formal, à pena de
0
1
(
um
) ano
e 03 (três) meses
de reclusão
e 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 17 de junho de 2013, por volta das 09 horas, no Bairro Vila Rubim, em Vitória, o denunciado adquiriu e mantinha ocultados no porta-luvas do veículo VW Gol, placas MPA-4460, talões e folhas de cheques que sabia serem produtos de crimes, de bancos variados, em nome de 11 (onze) pessoas diferentes.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de receptação, por quatro vezes, em concurso formal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

No caso vertente,
não se questiona
a condenação e a dosimetria da pena. A defesa requer anulação da Sentença, por ausência de fundamentação no capítulo inerente ao regime inicial, porém
o argumento não prospera
, tendo em vista que restou expresso na Sentença que a fixação do regime inicial semiaberto
foi justificada nos antecedentes do réu
, de modo que o questionamento jurídico desse entendimento é questão de direito material, e não constitui defeito processual passível de nulidade.

Embora tenham sido mencionados os antecedentes, o fato é que o apelante é
reincidente
, inclusive essa agravante foi reconhecida em Sentença e está devidamente comprovada no espelho da Guia de Execução Definitiva (pp. 45-48). Dessa forma, a fixação de regime inicial
semiaberto
é impositivo, a teor do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal,
não merecendo prosperar o recurso defensivo.

De seu turno, o recurso ministerial tem por objeto questionar o dispositivo da r. Sentença, por meio do qual fora determinada a intimação do acusado para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da pena de multa, nos termos do Ato Normativo TJES nº 06/2017. Oportuno registrar que a r. Sentença foi proferida em julho de 2019.

Ocorre que, em 29 de abril de 2019, fora publicada a Lei nº 13.964/2019, com
vacatio legis
de 30 (trinta) dias, a qual reformara o art. 51, do Código Penal, estabelecendo o seguinte:
“Transitada em julgado a sentença condenatória,
a multa será executada perante o juiz da execução penal
e será considerada dívida de valor, aplicáveis as normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição”
.

Dessa forma, de fato, não compete ao juízo de conhecimento iniciar a execução da pena de multa, merecendo reforma a r. Sentença, neste ponto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso ministerial, a fim de reformar a r. Sentença e revogar a ordem de pagamento da pena de multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NEGANDO PROVIMENTO A IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA.